Tribunal: TJSP
Processo: 0001782-04.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001782-04.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
SENHORINHA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO, CICERO NARCISO NOBRE e
JOSEVAL PEREIRA ARAÚJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram dos
recursos e a eles Deram parcial provimento. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0001782-04.2016.8.26.0189
Apelantes: Joseval Pereira de Araújo
Cícero Narciso Nobre
Senhorinha Aparecida Pereira de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Arnaldo Luiz Zasso Vaderrama
Voto no 16422
FURTO QUALIFICADO Condenação Recursos
da defesa Desprestígio - Autoria e materialidade
delitiva demonstradas à contento, notadamente,
pelo reconhecimento da vítima
Res furtiva
localizada na residência do casal de réus Versão
exculpatória dos réus de que todas as acusações
são frutos de perseguição de policial civil que
tiveram
pendência
outrora
não
restou
demonstrada
Defensores constituídos podiam
ter arrolado o tal policial para ser inquirido em
juízo - Genitor dos réus que acompanhou o
cumprimento
dos
mandados
de
busca
e
apreensão e que as defesas declaram que foi
admoestado a assinar falsas declarações na fase
policial também não foi arrolado para prestar sua
versão dos fatos - Allegatio et non probatio
quasi non allegatio – Vertente probatória apta a
manutenção do decreto probatório
Penas e
regimes sopesados com esmero e imune a críticas
em relação aos corréus Senhorinha e Joseval

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
3
Redimensionamento da reprimenda em relação ao
corréu Cícero Majoração da pena com base em
processo fulminado pela prescrição Inviabilidade
- Arbitramento de reparação dos danos Ausência
de pedido expresso da ofendida ou do parquet
Impossibilidade de arbitramento Infringência ao
contraditório e a ampla defesa
Exclusão -
Sentença parcialmente reformada
Recursos
providos em parte.
Trata-se de apelações interpostas por
JOSEVAL PEREIRA DE ARAÚJO, CÍCERO NARCISO NOBRE e
SENHORINHA APARECIDA PEREIRA DE ARAÚJO, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 501-514, cujo relatório é
adotado e acrescenta-se que CONDENOU Cícero Narciso Nobre, à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual na proporção de
8/30 (oito trinta avos) do salário mínimo, como incurso no art. 155,
§ 4o, inc. I e IV, do Código Penal; CONDENOU Joseval Pereira de
Araújo, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
cada qual na proporção de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo,
como incurso no art. 155, § 4o, inc. I e IV, do Código Penal e
substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo
período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a
ser designada em sede de execução criminal; e prestação pecuniária,
mediante pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com
destinação social, a ser designada em sede de execução criminal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
4
importe de dois salários mínimos e CONDENOU Senhorinha
Aparecida Pereira de Araújo, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa, cada qual na proporção de 10/30 (dez trinta
avos) do salário mínimo, como incursa no art. 155, § 4o, inc. I e IV,
do Código Penal pena privativa de liberdade substituída por duas
penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à
comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída,
em entidade a ser designada em sede de execução criminal; e
prestação pecuniária, mediante pagamento em dinheiro no importe
de 10 (dez) salários mínimos, diante da renda informada quando do
interrogatório judicial, sendo cinco salários mínimos em favor da
vítima para ressarcimento do prejuízo causado pelo crime e cinco
salários mínimos para entidade pública ou privada com destinação
social, a ser designada em sede de execução criminal.
Inconformados, recorrem os réus e pleiteiam a reforma da r. sentença para julgamento da
improcedência da denúncia, com a consequente absolvição dos réus
sob argumento de fragilidade probatória. Bradam, ainda, pela
mitigação da reprimenda e dos valores arbitrados a título de danos.
Regularmente processado os recursos, o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 593-602),
manifestando-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 624-633), opinou pelo provimento parcial dos recursos
para o redimensionamento da pena corporal de Cícero e pelo
afastamento das condenações indenizatórias com relação a todos os
réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
5
É O RELATÓRIO.
Consoante a denúncia de fls. 01/03, na
tarde do dia 12 de janeiro de 2016, por volta das 14 horas, no sítio
São Luiz Fazenda Jacilândia, no município de Meridiano/SP, na
Comarca de Fernandópolis, Joseval Pereira de Araújo, Cícero
Narciso Nobre e Senhorinha Aparecida Pereira de Araújo,
agindo com concurso e unidade de desígnios e me diante divisão de
tarefas subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de
obstáculos (fls. 08), os produtos descritos a fls. 08/09, avaliados em
aproximadamente R$ 5.497,00 (fls. 09), pertences a Airton Rocha de
Oliveira e Lucimara Rocha de Oliveira.
Segundo consta os acusados dirigiram-se
ao local dos fatos e por acreditarem não haver ninguém no local
arrombaram a porta de uma das residências existentes no local e
furtaram os bens supra indicados.
Ocorre que a testemunha Jussara Sato
Kunihira de Oliveira estava em uma outra casa existente no local e
informou que, pela janela de sua residência, visualizou o momento
em que os três denunciados chegaram. Senhorinha e Joseval
desceram do carro, enquanto Cícero ficou no interior. Logo após
descerem, Joseval passou a chamar por alguém para saber se havia
alguma pessoa no local, como ninguém respondeu tentaram entrar
na casa da testemunha, contudo desistiram, pois havia um cachorro
bravo no quintal. Assim, Joseval dirigiu-se até a residência das
vítimas, enquanto Senhorinha ficou vigiando a residência da
testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
6
Assim, Jussara que estava escondida no
interior de sua residência, foi até o banheiro e pela janela viu Cícero
saindo da casa das vítimas carregando um aparelho de som e logo
em seguida viu todos entrando novamente no veículo e indo embora
do local.
Os bens somente foram encontrados, pois
em cumprimento a mandado judicial expedido pela 5a Vara Criminal
da Comarca de Votuporanga/SP, nos autos do Processo Crime n.
0002271-71.2016.6.26.0664, policiais dirigiram-se até a residência
pertencente ao casal Senhorinha e Cícero, oportunidade em que
encontraram diversos bens entre os quais estavam alguns oriundos
do referido furto.
Segundo
auto
de
reconhecimento
fotográfico de fls. 78, a testemunha Jussara reconheceu os corréus
como sendo os furtadores da residência de seus vizinhos.
Pois bem.
Não há que se cogitar em absolvição por
insuficiência probatória como requerido pelas defesas, uma vez que
a vertente documental e oral produzidas comprovam - à contento - a
autoria e materialidade do delito.
Vejamos:
A testemunha presencial Jussara Sato,
ouvida em juízo, disse que é cunhada das vítimas e que todos
residem no sítio São Luiz, no município de Meridiano. Declara que
há duas casas dentro da propriedade, mora em uma delas e os
ofendidos em outra. Estava em sua residência, quando, por volta das
14 horas, dois homens e uma mulher chegaram e começaram a
chamar por "Paulinho", embora não existisse ninguém com esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
7
nome no local. Informa que eles continuaram a gritar "ô de casa",
mas como estava sozinha, não abriu a porta. Em seguida, ouviu uma
porta de carro batendo e imaginou que estivessem indo embora,
porém, seu cachorro continuou latindo sem parar. Neste momento
foi até o banheiro e expiou pela janela, momento em que visualizou
um homem saindo da casa do ofendido Airton levando um rádio
portátil. Posteriormente, soube que os agentes subtraíram diversos
objetos da residência das vítimas. Declara que efetuou o
reconhecimento fotográfico na polícia (fl. 87). Em juízo, apontou
Senhorinha e Joseval com absoluta certeza e com relação a Cícero,
afirmou que ele é muito semelhante ao outro homem que viu no dia
do furto.
A
testemunha
Nivaldo,
policial
civil,
afirmou que os acusados eram conhecidos por furtarem várias
chácaras na região de Rio Preto sempre como o mesmo modus
operandi. Chegavam no local e chamavam para pedir ajuda com um
carro quebrado ou um copo d'água. Faziam isso na região de Rio
Preto, Fernandópolis, Américo de Campos e etc. Relatou que não os
conhece de outros furtos e não se lembra do que foi furtado nesse
caso específico pelo decurso do tempo. Disse se recordar do
mandado de busca e apreensão de São José do Rio Preto, foram
vários policiais, familiares deles acompanharam, mas não sabe
quais. Mencionou que os objetos foram encontrados numa casa
grande, muito boa, bem equipada, estava acabada, mas faltavam
detalhes, tinha piso, janelas, portões, telhado. Salientou que a DIG
de Rio Preto acompanhou. Negou se lembrar do pai do Josival e da
Senhorinha, lembra que o Luis Carlos, de Valentim, estava junto.
Informou que soube que esse pessoal estava envolvido em todos os
processos por causa do carro deles, era um Vectra ou Astra preto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
8
foram vistos pelas testemunhas dos outros casos na época tanto
tirando objetos quanto batendo palmas, chamando as pessoas e no
dia desse fato com o Luis Carlos foi apreendido o carro, que foi
reconhecido pelas testemunhas. Negou saber do que aconteceu no
dia em que Luis Carlos deu um tiro em Cícero. Frisou que os
investigadores decidiram fechar o cerco em relação aos acusados
tendo por base os indícios, o modus operandi, as características,
sempre dois rapazes e uma mulher. Negou saber se houve
reconhecimento deles em algum procedimento. Comentou que só
cumpriu diligências, não relatou.
A
testemunha
de
defesa
Francisco
afirmou que conhece Cícero, moram e são comerciantes no mesmo
bairro, são compadres e o conhece há uns 15 anos. Declara que e
Cícero é pessoa boa pessoa, comerciante, bem de situação. Relatou
que no começo de 2016 tinha o comércio do Serv Festa. Mencionou
que o réu lhe disse que tinha acontecido uma coisa na vida dele, foi
um deslize na vida dele ter feito esse tipo de delito. Contou que
Senhoria é esposa do Cícero e irmã de Josival. Declarou que na
época de 2016 ela tinha cabelo comprido, não lembra se ela já teve
cabelo curto. Narrou que eles sempre trabalharam. Negou saber de
ele ter problema com um policial. Contou que o Cícero lhe disse que
ele e o cunhado tinham encontrado uma casa fechada e
arrombaram.
Joseval, interrogado, negou os fatos
narrados na denúncia. Disse que morava em São José do Rio Preto
local em que deveria estar no dia dos fatos. Senhorinha é sua irmã e
Cícero seu cunhado. Acredita que as acusações são feitas por um
policial que lhe fez uma abordagem desastrosa e acabou dando um
tiro na perna de seu cunhado. Denunciou este policial na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
9
Corregedoria e depois disso passou a ser acusado por vários crimes.
Sempre foi trabalhador e nunca teve nenhum processo antes.
Declara que tem vergonha do que está passando. Sabe que em sua
casa nada foi encontrado. Na casa de sua irmã e cunhado foram
encontrados alguns objetos. Afirma que seu pai é analfabeto e
assinou um documento mas ele não sabe ler. Falaram que foram
encontrados os objetos na casa de sua irmã quase um mês após sua
prisão. Senhorinha sua irmã alugou uma casa nos fundos perto de
onde eles tinham comércio. Seu pai que acompanhou os policiais até
a residência que seu cunhado e sua irmã estava acabando de
construiu. Declara que seu pai disse que não tinha nada na casa e
que os policiais que falaram que havia bens lá. No processo de 2016
foi condenado por furto e por lesão desse policial, mas recorreu. É
caminhoneiro e aufere com seu trabalho cerca de 2 mil reais.
Cicero, interrogado, disse que sabe que
está sendo acusado por um furto, porém nega a acusação. Não se
recorda, mas devia estar no seu depósito de bebidas no dia dos
fatos, pois lá trabalhava todos os dias. Afirma que a acusação é
decorrente de um problema que teve com um policial em
Votuporanga e que este policial disse que ia ferrar a vida dele. Desde
então começou a aparecer uma monte de coisas. Na casa onde
disseram que foi encontrado os objetos não havia nada. Este policial
o abordou numa estrada de terra quando ele, Senhorinha e Joseval
foram buscar um material em um sítio de uma pessoa que estava
devendo para seu cunhado Joseval. Na ocasião ele entrou em luta
corporal com o policial e levou um tiro. Declara que as coisas que
eles pegaram em pagamento era produto de furto, porém, não
sabiam que os produtos era ilícitos. Haviam recebido como forma de
pagamento de uma dívida. O policial estava de chinelo e camiseta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
10
sentiu medo dele quando foi abordado. Já foi condenado por um 180
em 2016 e também por este processo do furto. Tem renda de 75 mil
bruto.
Senhorinha, interrogada, em juízo, disse
desconhecer os fatos narrados na denúncia. Os produtos
apreendidos não são dela. Em 2016 aconteceu um fatos e de lá para
cá não teve mais paz. Seu pai foi coagido na delegacia a assinar o
depoimento. Depois destes fatos de 2016 sua vida virou de ponta
cabeça. Seus filhos acordam assustados a noite toda. Toma remédios
para dormir. Seu irmão Joseval mora com seu pai. O policial que
eles tiveram problemas em 2016 estava no cumprimento do
mandado de busca e apreensão em sua casa. Afirma que na casa
não tinha nada. Acrescenta que seu pai foi coagido pelos policiais a
assinar os papeis senão ele iria ficar preso e que ele alegou que não
foi encontrado nada em sua casa. Adiciona que já foi condenada por
estes fatos de 2016 e que é empresária e tem renda líquida de 12 mil
reais por mês.
Visto isso, da análise de tudo o que foi
dito e comprovado, nota-se, com clareza solar, que a versão
exculpatória dos réus é anêmica.
Ora, se realmente foram vítimas de
perseguição de um policial civil, porque os defensores constituídos
não o arrolaram como testemunha, ocasião em que o Magistrado que
presidiu a audiência poderia inquiri-lo e até mesmo confrontá-los.
Este mesmo questionamento se faz em
relação ao genitor de Senhorinha e Joseval e sogro de Cícero. Se o sr.
David ouvido a fls. 39-40 foi coagido a assinar o depoimento em que
ele narra com riqueza de detalhes que os bens ilícitos estavam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
11
residência dos acusados e que ele franqueou a entrada. Por que ele
também não foi arrolado como testemunha de defesa?
Adverte-se que allegatio et non probatio
quasi non allegatio não basta alegar tem que provar.
Logo, se denota fulgente que os fatos não
se deram nos moldes narrados pelos réus.
Ademais, o fato da testemunha ocular
falar que a ré Senhorinha teria cabelos nos ombros é pouco relevante
frente ao reconhecimento ofertado na delegacia, ainda no calor dos
fatos, e o fato que passados três anos o cabelo de qualquer pessoa
pode ter modificado muito, ainda, mais mulher que pode se valer
inclusive de apliques tão naturais que passariam imperceptíveis.
Ademais, o reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia de
polícia foi realizado nos moldes do artigo 226 do CPP, portanto, não
há que se falar em nulidade.
Outrossim, a espancar a fastidiosa e
corriqueira versão dos réus que, para se esquivarem dos crimes,
tentam a todo custo tisnar o agir policial com a pecha da
imparcialidade, temos uma informação que não pode ser desprezada
tampouco passar despercebida.
Segundo relato da testemunha de defesa
Francisco que disse ser amigo e compadre de Cícero há mais de 15
anos. “Cícero lhe contou sobre um deslize na vida ao cometer
um furto juntamente com seu cunhado e Joseval”.
Ora, o compadre, certamente, não teria
motivo plausível para imputar um crime à Cícero.
Portanto,
patente
a
autoria
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
12
materialidade conforme demonstram o boletim de ocorrência (fls.
06/08), o laudo pericial do local dos fatos e avaliação dos bens (fls.
10/13), o auto de reconhecimento, avaliação e restituição (fl. 32), o
boletim de ocorrência de localização/apreensão dos objetos furtados
(fls. 34/38), o relatório de investigação (fls. 41/42), bem como a
vertente oral produzida na fase extrajudicial e sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, a manutenção das condenações é
de rigor.
A qualificadoras também restaram amplamente demonstradas em juízo e dispensam demais explanações.
As reprimendas em relação aos corréus
Senhorinha e Joseval foram fixadas em consonância com os
critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação
e prevenção do crime por elas cometido, nos termos dos artigos 59 e
68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum,
tampouco no regime de início do cumprimento das penas.
Ajuizado
reparo
está
a
merecer
o
arbitramento da pena em relação ao corréu Cícero.
O douto magistrado a quo considerou
como maus antecedentes para majoração na primeira fase a
condenação por receptação, porém o processo foi extinto pela
prescrição da pretensão punitiva (fls. 200) e não pode ser levado em
conta para efeitos penais secundários.
Assim, decota-se tal acréscimo e torno
definitiva a pena de Cícero em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, bem como 17 (dezessete) dias-multa, no
patamar mínimo legal, o que faço utilizando a fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
13
revelada na r. sentença.
Por fim, razão, assiste as defesas e ao
douto representante do Ministério Público em segunda instância.
Sem pedido expresso dos ofendidos ou do
Ministério Público não poderia o juízo a quo estipular valor mínimo a
título de danos a serem ressarcidos, uma vez que não foi
oportunizada ao réu a defesa plena. Portanto, o arbitramento fere o
princípio do contraditório e da ampla.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.VIOLAÇÃO DO ART.
387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NECESSIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO
DOMINANTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior a
reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato
criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo
Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que
haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de
indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta
à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em
26/6/2018,
DJe
2/8/2018).2.
Agravo
regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1615913/RS, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
19/05/2020, DJe 25/05/2020).
Portanto, fica excluída da r. sentença a
parte que “fixou a importância de R$4.991,00 (quatro mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001782-04.2016.8.26.0189 -Voto no 16422
14
novecentos e noventa e um reais) como valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração pelos réus, tendo em vista a
avaliação de fl.12/13 (já deduzidos os bens restituídos), e o inciso IV
do art. 387, do CPP, servindo a presente decisão como título executivo
judicial em favor da vítima” (fls. 513).
Ante o exposto, por meu voto, conheço
dos recursos e a eles dou parcial provimento.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR